Tribunal: STF
Processo: Rcl 56363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Angelo Raphael Celani Pereira contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado nas ADC nºs 58 e 59.



    O reclamante, preliminarmente, aduz que o STF possui precedentes no sentido de afirmar a impossibilidade de o TST negar provimento a recurso de sua competência com fundamento na ausência do requisito do art. 896-A da CLT quando o debate alcançar temática resolvida pelo STF em sede de procedente de observância obrigatória. Nessa medida, defende que a solução dada ao agravo interposto contra a inadmissibilidade de recurso de revista em que se debate, entre outros temas, o índice de correção de débito trabalhista constitui desrespeito à autoridade do STF, a justificar o conhecimento da reclamação constitucional. 



    Angelo Raphael Celani Pereira pondera que, tendo transitado em julgado a fase de conhecimento em 1989, afirmando a condenação em juros e correção monetária, ‘nos termos da lei’, “esta expressão somente poderia ser entendida pela aplicação de qual lei seria aplicável na época – ou do ajuizamento da ação (ato jurídico perfeito), ou do trânsito em julgado (coisa julgada) – não sendo possível fazer retroagir a Lei da Selic que não existia em nenhuma dessas épocas.”



    Aduz que,



    “[c]onsiderando que a ação fora ajuizada e transit[ou] em julgado em 1989, ANTES de existir a lei da Selic de 1996, a v. decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, inclusive aplicando a TR inconstitucional, na tentativa de acomodar a limitação cronológica com as ADC 58 e 59 STF. 



    [...]



    A decisão reclamada [...] deixou de aplicar a integralidade da decisão das ADC 58 e /RG, na parte em que julga a TR inconstitucional, sem também ter levado em consideração que o presente caso tem a distinção de ter sido ajuizado e transitado em julgado em 1988, antes da criação das taxas em comento.”



    O reclamante defende que 



    “o presente caso é de aplicação com distinção das ADC 58 e 59 do STF, sob pena de sua má aplicação e nova violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, pois o caso presente não é simplesmente de silêncio da coisa julgada sobre o índice aplicável, mas caso em que não havia discussão sobre índice aplicável quando do ajuizamento da ação porque a normativa aplicável ao caso é anterior à normativa avaliada pelo STF, que é o ordenamento jurídico vigente para o tema apenas a partir de 1996.”



    Assevera, em caráter alternativo, que, na hipótese de incidência da Selic para correção dos créditos decorrentes da condenação judicial na fase judicial, o valor, entre os anos de 1989 e 1996, não pode ser atualizado pela Taxa Referencial (TR) - sob pena de violação ao direito de propriedade - devendo, no período, incidir o IPCA/IPCA-E (somado aos juros de mora).



    Requer:



    “1 A concessão de gratuidade da justiça; 



    2 O deferimento do pedido liminar de suspensão do trâmite da ação em que constam as decisões reclamadas enquanto tramitar a presente reclamação; 



    [...]



     6 A procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar o processamento do Recurso de Revista aviado pela reclamante quanto ao tema relativo às ADC 58 e 59/STF– atualização monetária –, afastando a declaração de ausência de transcendência por ser incompatível com e descumpridora da determinação destas ADC. 



    7 Alternativamente, a procedência desta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar a aplicação da tese firmada às ADC 58 e 59/STF – atualização monetária.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Aponta-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    “i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    Ressalte-se, ainda, que, em acórdão publicado em 09/12/21, o Pleno acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 funda-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito; além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando a decisão exequenda não tenha expressamente definido o índice de atualização do crédito.



    Sendo incontroverso que não há, na decisão exequenda, expressa definição dos índices de atualização do crédito constituído, os cálculos dos valores executados no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002 - objeto da presente reclamatória - são alcançados pelo entendimento vinculante firmado na ADC nº 58, qual seja, “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21).



    Compulsados os autos e após pesquisa às páginas eletrônicas do TRT 11 e do TST pela numeração única do processo em referência nesta reclamatória, observo que, embora no acórdão da Corte Regional do Trabalho (mantido pelo TST por meio da decisão reclamada) se afirme que  



    “[...] aos débitos trabalhistas pleiteados na presente ação, deverão incidir o IPCA-E na fase pré-judicial e, após o ajuizamento da ação, a taxa Selic do correspondente período, taxa esta que inclui os juros e a correção monetária. No caso, os cálculos refeitos pela Contadoria da Vara às fls. 620/633, foram efetuados conforme entendimento firmado pela Corte Máxima” 



; não houve reforma da decisão de primeira instância que, em sede de embargo declaratórios opostos contra decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada por Angelo Raphael Celani Pereira aos cálculos da contadoria do juízo, assentou-se que: 



    “Sobre a correção monetária, restou consignado sentença de Id7c8fe45 que diante da impossibilidade de se aplicar o sistema híbrido neste particular (fase pré-judicial o índice do IPCA-E, e, a partir da fase judicial, a taxa SELIC), em razão do  processo  de  origem  ter  sido  instaurado  em  1989 e o  IPCA-E  implementando somente em 1995, deveria a taxa SELIC ser aplicada por todo o período objeto da liquidação.



    Quantos aos índices, a Contadoria empregou os oficiais, aqueles disponibilizados pelo PJe-Calc.” 



    No tocante aos “índices [ ] oficiais [ ] disponibilizados pelo PJe-Calc”, registro que a Justiça do Trabalho instituiu “Tabela Única” (Resolução nº 8/2005, com a redação alterada pela Resolução nº 306/2021, ambas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho), a qual consultei no sítio eletrônico https://www.tst.jus.br/tabela-unica-debitos-trabalhistas, em 20/10/22. 



    Nessa “Tabela Única”, há referência ao IPCA-e (cujos índices retroagem até outubro/1966), SELIC (cujos índices retroagem a janeiro/1995) e TR (cujos índices retroagem até outubro/1966).



    Observo que, no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, é incontroverso que a execução diz respeito a processo cuja fase de conhecimento transitou em julgado em 1989, de modo que há um período da fase judicial para o qual não há índice SELIC registrado na “Tabela Única” da Justiça do Trabalho.



    Dada a peculiaridade do caso dos autos, bem como a circunstância de a “taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC” ter sido inicialmente prevista na Lei nº 9.065/1995; não obstante as decisões proferidas pelo TRT 11 e pelo TST no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002 afirmem que “os cálculos refeitos pela Contadoria da Vara às fls. 620/633 foram efetuados conforme entendimento firmado pela Corte Máxima”, entendo imperioso que a autoridade reclamada informe o índice considerado pela contadoria no cálculo dos valores executados, a fim de viabilizar a análise da presente reclamatória sob a ótica da alegação da parte reclamante de que 



    “a v. decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, inclusive aplicando a TR inconstitucional, na tentativa de acomodar a limitação cronológica com as ADC 58 e 59 STF.”



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como o trâmite do Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002 (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações, identificando (se TR, SELIC ou IPCA) o índice considerado pela contadoria no cálculo dos valores executados para i) fase pré-judical ii)  fase judicial no período de 1989 a 1995 e iii) fase judicial após 1995, a fim de viabilizar a análise da presente reclamatória.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente